Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-51.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-51.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARILZA XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Castro Alves em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o ente público ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas do terço constitucional, além do recolhimento das contribuições previdenciárias, em razão do trabalho desempenhado no período de 03/10/2012 a 01/08/2016.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação para cargo em comissão, sem concurso público, gera direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário; (ii) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias; e (iii) saber se é aplicável ao caso o precedente fixado no RE 705.140/RS sobre nulidade de contratações temporárias.

III. Razões de decidir

3. A autora é parte ilegítima para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias, pois somente à Autarquia Previdenciária compete o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições descontadas dos trabalhadores.

4. O precedente firmado no RE 705.140/RS aplica-se exclusivamente às contratações temporárias irregulares realizadas à margem do regime jurídico constitucional, não se aplicando ao caso de regular provimento de cargo em comissão.

5. A nomeação da apelada para cargo em comissão encontra-se em consonância com a exceção constitucional prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que dispensa a exigência de concurso público para cargos em comissão.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 570.908/RN (Tema 30), pacificou o entendimento de que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados.

7. A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, assegura aos servidores ocupantes de cargo público, efetivo ou comissionado, a percepção de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para julgar extinto sem resolução de mérito o pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias por ilegitimidade ativa da autora e, de ofício, aplicar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 39, § 3º; CPC, art. 485, VI; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 30; STF, RE 705.140/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000578-51.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada MARILZA XAVIER DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para julgar extinto sem resolução de mérito o pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias por ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e DE OFÍCIO, determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08